Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Processo : 0740654-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 209655770 dos autos n. 0700736-36.2022.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da sociedade unipessoal de advogado no polo passivo da execução. Eis o teor da decisão atacada: A sociedade unipessoal de advogado possui autonomia patrimonial, razão pela qual o seu patrimônio não se confunde com o de seu titular. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “litteris”: (...) 3. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advogado têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio de registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com a regra prevista no art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. (Acórdão 1904725, 07228301020248070000, 2a TURMA CÍVEL, Relator ALVARO CIARLINI, data de julgamento: 07/08/2024, Publicado no DJE : 26/08/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a inexistência de título executivo judicial constituído em desfavor da pessoa jurídica indicada na petição de ID no 206992365 e à míngua de pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, indefiro o pedido de inclusão da sociedade em questão no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Promova a exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. A EXEQUENTE-AGRAVANTE narra que, diante do exaurimento das medidas executivas, infrutíferas, requereu a inclusão da sociedade ERALDO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no polo passivo da execução. Alega que a referida sociedade é composta por apenas um sócio, o agravado. Defende que a responsabilidade do empresário individual é ilimitada, porquanto ausente separação patrimonial, inexistindo distinção entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Assevera que “a conclusão da decisão recorrida, no sentido de que a sociedade unipessoal de advogado possui autonomia patrimonial e, portanto, não se confunde com o patrimônio de seu sócio, colide frontalmente com a jurisprudência consolidada”. Pontua que “a concessão de efeito suspensivo ativo é imprescindível para evitar que o processo seja arquivado por ausência de bens penhoráveis em nome do executado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A princípio, a sujeição passiva à execução é daquele que figura como devedor no título extrajudicial. Sujeitam-se, porém, também à execução o espólio, os herdeiros, os sucessores do devedor e o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título (art. 779, II e III, CPC). Ainda, o fiador, o coobrigado ou o corresponsável que não foram réus no processo – e, portanto, não foram condenados – não estão sujeitos ao cumprimento de sentença (art. 513, § 5.o, CPC) (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais). Nesses termos, para que alguém se sujeite à execução, à exceção dos sucessores do devedor ou do cônjuge ou companheiro do devedor de obrigação solidária por prestação de serviços educacionais, por exemplo, é indispensável que conste do título executivo. Por outro lado, necessário mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade”. Nessas condições, “Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. ‘A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal’ (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006)”. Por isso, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023). Esse entendimento, no entanto, não se aplica às sociedades de advogado, por expressa previsão no art. 15, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), às quais a lei confere personalidade jurídica própria com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB de sua sede. Confira-se a redação: Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) (Sublinhado) Logo, sem que ocorra eventual desconsideração da personalidade jurídica, não cabe o direcionamento da execução contra a sociedade unipessoal de advocacia. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ADVOCACIA. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO "INVERSA" DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens atribuídos à pessoa jurídica ("sociedade unipessoal"), por meio do Sisbajud, do Renajud, do Infoseg e do Sinper, que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (advogado administrador da entidade aludida). 2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 798 e 798, inc. II, alínea "c" ambos do CPC. 3. A sociedade de advogados e a "sociedade unipessoal de advogado" têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio de registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com a regra prevista no art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. Convém destacar que a penhora dos lucros da sociedade sobre a parte atribuída ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil, difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor, enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1904725, 07228301020248070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em: 7/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator